Tribunal: STJ
Processo: 5010385-62.2023.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894806 - SC(2025/0107826-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LAURINDO CANAL
ADVOGADOS
: ISRAEL BERNS - SC029083
JULIANO DE FREITAS JARDIM - SC044488
DANIEL EUGENIO NAGEL - SC63738
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA

DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência de
Tribunal Superior que não conheceu de agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
2. A defesa afirma que o agravo em recurso especial impugnou de
forma clara, pontual e exaustiva cada fundamento da decisão de
inadmissibilidade, sustentando a inaplicabilidade das Súmulas 284/STF
e
por se tratar de controvérsia estritamente jurídica, com
7/STJ,
indicação expressa dos dispositivos legais pertinentes, e pleiteia, ainda,
a concessão de
de ofício para absolvição, sob alegação
habeas corpus
de inexistência de dolo específico ou contumácia.
3. Requer-se o conhecimento e provimento do agravo regimental para
desconstituir a decisão agravada e determinar o julgamento de mérito
do agravo em recurso especial, ou, subsidiariamente, a concessão de
de ofício.
habeas corpus
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial impugnou, de forma específica e integral, todos os
fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
Tribunal de origem, notadamente quanto à deficiência na indicação
precisa de dispositivos federais violados, à necessidade de reexame
fático-probatório para acolhimento das teses de estado de necessidade e
inexigibilidade de conduta diversa, à impropriedade da via eleita para
análise de alegada ofensa a dispositivos constitucionais e à
impossibilidade de apreciação de pedido de
de ofício
habeas corpus
pelo Tribunal de origem.
5. Há, ainda, questão relativa a saber se é juridicamente possível utilizar
pedido de concessão de
de ofício, formulado pela parte
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54953476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 21b82fd9-197c-46c2-a7e0-c95e2e549763

em agravo regimental, como meio de superar a inadmissibilidade do
recurso especial e suprir vícios na sua interposição.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal de origem apontou, de forma autônoma, a deficiência na
indicação precisa dos dispositivos federais violados, a necessidade de
reexame fático-probatório para análise de estado de necessidade e
inexigibilidade de conduta diversa, a impropriedade da via do recurso
especial para exame de ofensa a dispositivos constitucionais e a
impossibilidade de apreciação de pedido de
de ofício, de
habeas corpus
modo que todos esses fundamentos deveriam ser especificamente
enfrentados no agravo em recurso especial.
7. O agravo em recurso especial limitou-se a reiterar a defesa de mérito,
sem demonstrar, com cotejo objetivo, por que a discussão prescindiria
de revolvimento do quadro fático-probatório fixado, nem indicar, clara
e precisamente, quais dispositivos infraconstitucionais teriam sido
violados quanto às teses rejeitadas, e não enfrentou a inviabilidade de
análise de ofensa constitucional e de pedido de
de ofício,
habeas corpus
descumprindo o princípio da dialeticidade recursal.
8. À luz do
§ 1o, do
o recorrente deve impugnar
art. 1.021,
CPC/2015,
especificamente os fundamentos da decisão agravada, e a ausência de
impugnação específica, somada à negativa genérica da incidência da
atrai a incidência da
mantendo
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ,
hígidos os fundamentos de inadmissibilidade do agravo em recurso
especial.
9. A concessão de
de ofício não se presta a contornar os
habeas corpus
requisitos de admissibilidade do recurso próprio nem a suprir falhas de
interposição, devendo decorrer de iniciativa do órgão julgador quando
detectada ilegalidade flagrante, o que não se verificou na hipótese.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica e integral todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sob
pena de incidência da
e de não conhecimento do
Súmula 182/STJ
agravo.
2. O pedido de concessão de
de ofício não pode ser
habeas corpus
utilizado como meio de superar a inadmissibilidade do recurso especial
ou de suprir vícios na sua interposição, cabendo sua concessão apenas
por iniciativa do órgão julgador diante de ilegalidade flagrante.
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021,
STJ,
Corte
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR,
Especial, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no
Quinta
AREsp 2.060.997/SC,
Turma, DJe 10.08.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.608.923/SP,
Quinta Turma, DJe 03.12.2024; STJ, EDcl no AgRg no
Sexta Turma, DJe 13.03.2013; STJ, AgRg no HC
AREsp 171.834/RN,
Sexta Turma, DJe 06.11.2024.
947.539/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54953476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 21b82fd9-197c-46c2-a7e0-c95e2e549763

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 21b82fd9-197c-46c2-a7e0-c95e2e549763

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894806 - SC(2025/0107826-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LAURINDO CANAL
ADVOGADOS
: ISRAEL BERNS - SC029083
JULIANO DE FREITAS JARDIM - SC044488
DANIEL EUGENIO NAGEL - SC63738
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA

DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência de
Tribunal Superior que não conheceu de agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
2. A defesa afirma que o agravo em recurso especial impugnou de
forma clara, pontual e exaustiva cada fundamento da decisão de
inadmissibilidade, sustentando a inaplicabilidade das Súmulas 284/STF
e
por se tratar de controvérsia estritamente jurídica, com
7/STJ,
indicação expressa dos dispositivos legais pertinentes, e pleiteia, ainda,
a concessão de
de ofício para absolvição, sob alegação
habeas corpus
de inexistência de dolo específico ou contumácia.
3. Requer-se o conhecimento e provimento do agravo regimental para
desconstituir a decisão agravada e determinar o julgamento de mérito
do agravo em recurso especial, ou, subsidiariamente, a concessão de
de ofício.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54953902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: b3ad70bc-e581-4155-ae79-3e82accc877d

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial impugnou, de forma específica e integral, todos os
fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
Tribunal de origem, notadamente quanto à deficiência na indicação
precisa de dispositivos federais violados, à necessidade de reexame
fático-probatório para acolhimento das teses de estado de necessidade e
inexigibilidade de conduta diversa, à impropriedade da via eleita para
análise de alegada ofensa a dispositivos constitucionais e à
impossibilidade de apreciação de pedido de
de ofício
habeas corpus
pelo Tribunal de origem.
5. Há, ainda, questão relativa a saber se é juridicamente possível utilizar
pedido de concessão de
de ofício, formulado pela parte
habeas corpus
em agravo regimental, como meio de superar a inadmissibilidade do
recurso especial e suprir vícios na sua interposição.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal de origem apontou, de forma autônoma, a deficiência na
indicação precisa dos dispositivos federais violados, a necessidade de
reexame fático-probatório para análise de estado de necessidade e
inexigibilidade de conduta diversa, a impropriedade da via do recurso
especial para exame de ofensa a dispositivos constitucionais e a
impossibilidade de apreciação de pedido de
de ofício, de
habeas corpus
modo que todos esses fundamentos deveriam ser especificamente
enfrentados no agravo em recurso especial.
7. O agravo em recurso especial limitou-se a reiterar a defesa de mérito,
sem demonstrar, com cotejo objetivo, por que a discussão prescindiria
de revolvimento do quadro fático-probatório fixado, nem indicar, clara
e precisamente, quais dispositivos infraconstitucionais teriam sido
violados quanto às teses rejeitadas, e não enfrentou a inviabilidade de
análise de ofensa constitucional e de pedido de
de ofício,
habeas corpus
descumprindo o princípio da dialeticidade recursal.
8. À luz do
§ 1o, do
o recorrente deve impugnar
art. 1.021,
CPC/2015,
especificamente os fundamentos da decisão agravada, e a ausência de
impugnação específica, somada à negativa genérica da incidência da
atrai a incidência da
mantendo
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ,
hígidos os fundamentos de inadmissibilidade do agravo em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA54953902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: b3ad70bc-e581-4155-ae79-3e82accc877d

9. A concessão de
de ofício não se presta a contornar os
habeas corpus
requisitos de admissibilidade do recurso próprio nem a suprir falhas de
interposição, devendo decorrer de iniciativa do órgão julgador quando
detectada ilegalidade flagrante, o que não se verificou na hipótese.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica e integral todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sob
pena de incidência da
e de não conhecimento do
Súmula 182/STJ
agravo.
2. O pedido de concessão de
de ofício não pode ser
habeas corpus
utilizado como meio de superar a inadmissibilidade do recurso especial
ou de suprir vícios na sua interposição, cabendo sua concessão apenas
por iniciativa do órgão julgador diante de ilegalidade flagrante.
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021,
STJ,
Corte
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR,
Especial, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no
Quinta
AREsp 2.060.997/SC,
Turma, DJe 10.08.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.608.923/SP,
Quinta Turma, DJe 03.12.2024; STJ, EDcl no AgRg no
Sexta Turma, DJe 13.03.2013; STJ, AgRg no HC
AREsp 171.834/RN,
Sexta Turma, DJe 06.11.2024.
947.539/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta
Corte que não conheceu do agravo por ausência de impugnação específica.
No presente recurso, a defesa sustenta que o agravo em recurso especial
impugnou de forma clara, pontual e exaustiva cada fundamento da decisão de
inadmissibilidade, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal. Aduz que os óbices
das Súmulas
e
são inaplicáveis ao caso, por se tratar de controvérsia
284/STF
7/STJ
estritamente jurídica, sem necessidade de revolvimento de fatos e provas, e por terem
sido expressamente indicados os dispositivos legais pertinentes, com fundamentação
circunstanciada (arts. 2o, II, da
24 do CP; 5o, II e XXXIX, da CF; 647-
Lei n. 8.137/1990;
A e 654, § 2o, do CPP). Sustenta, ademais, que as instâncias ordinárias reconheceram
apenas o dolo genérico, sem demonstrar dolo específico de apropriação ou contumácia,
Documento eletrônico VDA54953902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: b3ad70bc-e581-4155-ae79-3e82accc877d

em desconformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal no RHC
o que autorizaria, inclusive, a concessão de
de ofício.
163.334/SC,
habeas corpus
Defende, por fim, que não se verifica contumácia nos termos da legislação estadual
invocada, reforçando a atipicidade da conduta.
Requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para desconstituir a
decisão agravada e determinar o julgamento de mérito do agravo em recurso especial.
Pleiteia, subsidiariamente, a concessão de
de ofício, com fulcro nos arts.
habeas corpus
647-A e 654, § 2o, do CPP, para absolvição nos termos do
III ou VII, do CPP,
art. 386,
ante a inexistência de dolo específico ou contumácia.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
O agravante sustenta que indicou os dispositivos legais pertinentes (art. 2o, II,
da
do CP;
o, II e XXXIX, da CF; arts. 647-A e 654, § 2o, do
Lei 8.137/1990; art. 24
art. 5
CPP) e que a controvérsia seria estritamente jurídica, prescindindo de revolvimento
probatório (e-STJ fls.
). A alegação não procede.
450/454
A decisão de admissibilidade do Tribunal de origem apontou, de modo
autônomo, a deficiência na indicação precisa de dispositivos federais violados nas teses
preliminares e de mérito — atraindo a
—, a necessidade de reexame
Súmula 284/STF
fático-probatório para acolher a tese de estado de necessidade e inexigibilidade de
conduta diversa — atraindo a
—, destacou a impropriedade da via eleita
Súmula 7/STJ
para a análise da alegada ofensa a dispositivos constitucionais (CF,
o, inc. II e
art. 5
XXXIX) e a impossibilidade de apreciação, pela 2a Vice-Presidência do Tribunal de
origem, de pedido de
de ofício.
habeas corpus
O agravo em recurso especial, todavia, não enfrentou especificamente esses
óbices, limitando-se à reiterada defesa de mérito, sem demonstrar, com cotejo objetivo,
por que a discussão dispensaria a alteração do quadro fático fixado no acórdão estadual
ou quais dispositivos infraconstitucionais, clara e precisamente, teriam sido malferidos
em relação às teses recusadas, nada mencionando, ademais, acerca da inviabilidade de
exame, na via do recurso especial, de ofensa a dispositivos constitucionais, e da
impossibilidade de apreciação de pedido de
de ofício.
habeas corpus
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar,
de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos.
Documento eletrônico VDA54953902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: b3ad70bc-e581-4155-ae79-3e82accc877d

Na mesma linha, a Corte Especial assentou que a decisão de inadmissibilidade
possui dispositivo único e deve ser impugnada em sua integralidade (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
.
30/11/2018)
Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à
inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no
mérito da controvérsia.
Vale pontuar que o
§ 1o, do
determina que, na petição de
art. 1.021,
CPC/15
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada, o que, como visto, não foi observado no presente caso. Nesses casos, é
inafastável a incidência da Súmula 182 deste Superior Tribunal, segundo a qual É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
.
fundamentos da decisão agravada
No caso, a negativa genérica da incidência da
no agravo em
súmula 7/STJ,
recurso especial, não satisfaz o princípio da dialeticidade, o que mantém hígidos os
fundamentos de inadmissibilidade já aplicados. Incide, no ponto, a Súmula 182/STJ
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.060.997/SC,
de
.
10/8/2022)
Ademais, ressalto que "[a] concessão de
de ofício não pode ser
habeas corpus
utilizada como forma de burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir da
iniciativa do órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante" (EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.608.923/SP,
DJEN de
.
26/11/2024,
3/12/2024)
Ou seja, "[é] descabido postular a concessão de
de ofício,
habeas corpus
como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial, uma vez que o
deferimento daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando
constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo
para suprir eventuais falhas na interposição do recurso, para que sejam apreciadas
alegações trazidas a destempo" (EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 171.834/RN,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
".
5/3/2013,
13/3/2013)
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
947.539/SP,
julgado em
DJe de
.
30/10/2024,
6/11/2024)
Por essas razões,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA54953902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: b3ad70bc-e581-4155-ae79-3e82accc877d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0107826-0
AREsp 2.894.806 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50103856220238240036
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LAURINDO CANAL
ADVOGADOS
: ISRAEL BERNS - SC029083
JULIANO DE FREITAS JARDIM - SC044488
DANIEL EUGENIO NAGEL - SC63738
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LAURINDO CANAL
ADVOGADOS
: ISRAEL BERNS - SC029083
JULIANO DE FREITAS JARDIM - SC044488
DANIEL EUGENIO NAGEL - SC63738
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515494443230182@
2025/0107826-0 - AREsp 2894806 Petição : 2025/0042598-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:49:37
Código de Controle do Documento: 8FD21B3A-5D3A-46DB-9558-93E7B77140F7